Tribunal: TJSP
Processo: 3007342-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela embargada para reformar a decisão agravada, fixando a verba honorária sobre o valor da condenação (R$ 325.610,29 – agosto/2.022), nos termos do art. 85, § 3o do CPC, observando a faixa inicial prevista no inciso II e as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela embargada para reformar a decisão agravada, fixando a verba honorária sobre o valor da condenação (R$ 325.610,29 – agosto/2.022), nos termos do art. 85, § 3o do CPC, observando a faixa inicial prevista no inciso II e as seguintes, naquilo que exceder a primeira – Alegação pelos embargantes de contradição no acórdão – Pretensão de que os incisos I a V do § 3o, do art. 85, do CPC, sejam aplicados em sua totalidade, tendo início no inc. I, aplicando-se os seguintes naquilo que ultrapassar seus limites – Não cabimento – Necessidade de observância da faixa específica (sem escalonamento) de percentual de honorários – Legislador criou "faixas" de percentuais de honorários de acordo com o valor a ser considerado, individualizando os honorários com mínimo e máximo para cada faixa, para que sejam justos e não fiquem exagerados – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.